Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-70.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
OBJEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSENTE O PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO, PORQUE NÃO ABRANGIDOS NA ANTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO OS LANÇAMENTOS PERTINENTES AO PLÁSTICO AQUI CONTROVERTIDO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADAS PARA A RESIDÊNCIA DA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
OBJEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSENTE O PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO, PORQUE NÃO ABRANGIDOS NA ANTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO OS LANÇAMENTOS PERTINENTES AO PLÁSTICO AQUI CONTROVERTIDO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADAS PARA A RESIDÊNCIA DA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. EXIGIBILIDADE BEM RECONHECIDA PELA SENTENÇA, ORA CONFIRMADA, POR SEUS FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008202-70.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLERISMAR ALENCAR WANDERLEY, é apelada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008202-70.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 30.319
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1008202-70.2019.8.26.0005 - VOTO No 30.319
APELANTE: CLERISMAR ALENCAR WANDERLEY
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO F. R. DE SÃO MIGUEL PAULISTA
MMa JUÍZA DE DIREITO: LUCILIA ALCIONE PRATA
APELAÇÃO

CONTRATOS
BANCÁRIOS

AÇÃO
DE
COBRANÇA FUNDADA EM DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
OBJEÇÃO DE COISA JULGADA
AUSENTE O PRESSUPOSTO
PROCESSUAL NEGATIVO, PORQUE NÃO ABRANGIDOS NA
ANTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO OS LANÇAMENTOS PERTINENTES AO PLÁSTICO AQUI
CONTROVERTIDO.
FATURAS
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
ENVIADAS PARA A RESIDÊNCIA DA RÉ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. EXIGIBILIDADE BEM
RECONHECIDA PELA SENTENÇA, ORA CONFIRMADA, POR SEUS
FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de apelação (fls. 191/203), interposto contra sentença de fls.
185/187, que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 19.053,29 e, diante de sua
sucumbência, ao pagamento das custas do processo e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, recorre a ré, pleiteando a
reforma da sentença. Em suas razões, aduz não ter contratado o
cartão de crédito cujas faturas lastreiam a cobrança formulada pela
autora, sendo certo cuidar-se de fraude, tal como já reconhecido em
ação conexa (no 1018557-74.2017.8.26.0405), daí ser impositivo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008202-70.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 30.319
F
decreto de improcedência do pedido, em respeito à coisa julgada.
Intimada a responder, a ré apresentou
contrarrazões
(fls.
216/225).
Preliminarmente,
aduziu
a
intempestividade do recurso e, no mérito, pleiteou o desprovimento.
Embora orginalmente distribuído à 18a
Câmara de Direito Privado (fls. 256), o recurso foi redistribuído à
22a Câmara de Direito Privado em 20/10/2020, em cumprimento à
decisão monocrática proferida pelo desembargador HELIO FARIA
(fls. 261/263), face à prevenção determinada pelo anterior
julgamento da conexa Ap. no 1018557-74.2017.8.26.0405.
O pedido de gratuidade de justiça formulado
pela apelante foi indeferido, comprovado o recolhimento integral do
preparo a fls. 273/275, tal como determinado a fls. 267/270.
Ambas as partes anuíram expressamente ao
julgamento do recurso em sessão virtual (fls. 258 e 260).
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal após regularização do preparo pela ré,
atendidos, portanto, os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC.
Deve
ser
rejeitada
a
alegação
de
intempestividade do recurso.
Com
efeito,
considerada
a
data
da
disponibilização da sentença no Diário da Justiça eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008202-70.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 30.319
F
(31/01/2020), o prazo de 15 dias teria expirado no dia 27/02/2020,
verificando-se que o recurso foi protocolado apenas no dia
02/03/2020.
O atraso na interposição do apelo, contudo,
se reputa razoavelmente justificado, nos moldes do art. 223 do CPC,
uma vez que, no curso do prazo recursal, a ré foi acometida por
conjuntivite mucopurulenta, conforme atestado médico datado de
24/02/2020 (fls. 204), daí decorrendo a incapacidade para o
trabalho, lembrando-se que a advogada atua, na presente demanda,
individualmente e em causa própria.
Dá-se por tempestivo, portanto, o recurso,
inexistindo impedimento ao seu julgamento pelo Colegiado.
3. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada
por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. contra CLERISMAR ALENCAR
CARDOSO LEITE exigindo o pagamento do saldo devedor resultante
da utilização do cartão de crédito Amex GoldCard no
0376.4432.0919.0006, no valor total de R$ 19.053,29.
Citada, a ré apresentou resposta e arguiu o
fenômeno da coisa julgada, na medida em que já deliberado nos
autos de anterior ação ajuizada contra a instituição financeira (no
1018557-74.2017.8.26.0405) a anulação do cartão de crédito,
contratado em fraude, daí a consequente inexigibilidade dos valores
agora cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008202-70.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 30.319
F
Todavia, equivoca-se a ré quanto à objeção
processual de coisa julgada, porque, examinados os autos da ação no
1018557-74.2017.8.26.0405, constata-se que o cartão de crédito no
qual se escora o pedido não foi invalidado pelo v. Acórdão juntado a
fls. 151/163 da presente ação de cobrança.
Naquela
ocasião,
a
inicial
referiu
genericamente o cartão 376443209191004 (fls. 148 item “c” do
pedido), o que acabou levando à indevida extensão dos efeitos da
antecipação da tutela deferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de
Osasco/SP.
Contudo, nenhuma operação feita com a
utilização do referido plástico foi concretamente impugnada, sendo
certo que todas as faturas apresentadas pela então sedizente vítima
da fraude e também pela casa bancária (respectivamente, fls. 42/61 e
fls. 100/169 dos autos no 1018557-74.2017.8.26.0405) referiam-se
exclusivamente aos demais cartões de titularidade de CLERISMAR
ALENCAR,
a
saber,
no
5149.XXXX.XXXX.0827,
no
4066.XXXX.XXXX.0524 e no 4066.XXXX.XXXX.2196, estes sim
objeto de exame prévio.
Nesse cenário, não há como considerar o
cartão Amex GoldCard no 0376.4432.0919.0004 dentro do espectro
objetivo da demanda anteriormente ajuizada pela ré, e nos autos da
qual, ademais, foram invalidadas determinadas operações levadas a
efeito a partir de abril de 2017, pelos vícios tratados naqueles autos,
sem questionamento acerca da existência e validade dos cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008202-70.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 30.319
F
crédito (tema não discutido em qualquer das causas).
Portanto, à falta do referido pressuposto
processual negativo, admite-se o ajuizamento de ação de cobrança
amparado em causa de pedir distinta daquela outrora já examinada
pelo Tribunal.
4. No caso concreto, não logrou a ré lograr
êxito na impugnação genérica e vaga que fez em relação às faturas
de seu cartão de crédito Amex Gold Card no 0376.443209190004.
O erro material na identificação do número
do cartão (grafado, por equívoco, com o número final 6 e não 4),
não impediu a ré de compreender a pretensão de cobrança e se
defender, sendo certo que a credora juntou as faturas
correspondentes ao cartão correto, acima indicado.
Verificou-se contestação genérica, sem a
impugnação específica dos lançamentos constantes nas faturas, as
quais -- ao revés do que se verificou na outra demanda -- foram
enviadas ao endereço em que a ré alegar ter morado toda a sua vida
(Rua Municipal, 739), local em que se promoveu à citação por via
postal. Ou seja, pelo que verte dos autos, a ré recebeu as faturas
enviadas pela autora, e não as questionou em momento algum,
deixando de promover o pagamento, mostrando-se incontroverso a
titularidade do cartão de crédito, exibido, pela ré, a fls. 196.
Sem
a
impugnação
específica
dos
lançamentos constantes nas faturas, não há como prover o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008202-70.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 30.319
F
cabendo, ao revés, confirmar a sentença que bem decidiu a causa,
por seus fundamentos:
"Assim, atentando-se aos termos da presente
lide, verifica-se que a ré não impugna os débitos ou faturas emitidas
para seu endereço residencial, alegando tão-somente não ter
assinado nenhum contrato que a vinculasse ao uso do referido
cartão.
Como é sabido, neste tipo de relação não há
propriamente a formalização contratual para uso do cartão de
crédito, bastando para tal a liberação/desbloqueio do cartão para
uso do consumidor.
Ademais, a ré não impugna nenhum dos
débitos lançados nas faturas, tampouco o endereço de envio,
decorrendo daí a legitimidade da cobrança pela instituição
financeira".
Ante o exposto, desprovejo o recurso e
majoro os honorários advocatícios para 15% da condenação, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator